Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720077-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. M. K. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA MACCACHERO MARTINHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por T. M. K., representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0708068-89.2025.8.07.0020, em que contende com AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que negou o tratamento para criança com autismo (ID 236505856). Confira-se: "Descadastre-se a marcação referente ao "juízo 100% digital", pois não foram atendidos todos os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora ter sido diagnosticada com transtorno do espectro autista, nível 3 de suporte, razão pela qual o médico assistente prescreveu tratamento multidisciplinar, com carga horária de 34 horas semanais, baseado na análise do comportamento (ABA), abrangendo as seguintes especialidades: Nutrição, Fonoaudiologia, "Fisioterapia Motora intensificada", "Ecoterapia", "Acompanhamento Domiciliar: Terapia assistida em casa, Apoio Escolar - Suporte especializado para adaptação pedagógica", "Centro Interativo de Estimulação Infantil: Recursos tecnológicos para potencializar reabilitação", Psicologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Musicoterapia. Relata não ter conseguido autorização do plano de saúde para realização de todas as especialidades solicitadas pelo médico assistente e relata a necessidade de obter o tratamento multidisciplinar na mesma clínica, a fim de evitar sobrecarga de atividades para a criança. Sustenta que a limitação do tratamento prescrito pela operadora do plano de saúde afronta as regras da ANS e ofende o direito constitucional à saúde. Em razão da negativa do plano de saúde, a parte autora tem realizado o tratamento de que necessita em clínica particular, fora da rede credenciada pelo plano de saúde. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize "a realização do tratamento prescrito, na mesma clínica, de forma contínua e sem interrupção, preferencialmente na clínica Buzz Espaço Terapêutico, na qual há oferta de vagas para todas as terapias prescritas e onde o autor já é acompanhado. Pleiteia que a parte ré seja compelida a realizar o pagamento integralmente e diretamente à referida clínica particular, embora não seja integrante da rede credenciada". É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. No mais, extrai-se da petição inicial que o médico assistente do autor prescreveu tratamento multidisciplinar, incluindo as diversas especialidades descritas na petição inicial; contudo, a parte ré não teria disponibilizado cobertura para todas as terapias solicitadas, além do que muitos profissionais indicados pela operadora do plano de saúde não possuem qualificação necessária para atendimento de crianças com Transtorno de Espectro Autista, além de haver insuficiência de vagas e de estrutura física adequada, razão pela qual o demandante buscou realizar o tratamento com profissionais especializados fora da rede credenciada. Inicialmente, consigno que, até junho de 2022, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios era pacífica no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo. A 2a Seção daquele tribunal, todavia, reviu o entendimento e estabeleceu, no EREsp 1.886.929, que o rol é taxativo, ressalvadas algumas hipóteses devidamente justificadas e demonstradas. Posteriormente, sobreveio a Lei no 14.454/2022, que restabeleceu em parte a jurisprudência anterior e acolheu algumas exceções mencionadas no leading case da 2a Seção do STJ, com as seguintes diretrizes no §12 e condicionantes no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde): §12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. As condicionantes do citado §13 são alternativas, em face da conjunção “ou”. No caso em tela, verifico que não há prova nos autos de que as "terapias” não abrangidas pela cobertura do plano demandado e cujo custeio fora negado, notadamente "Ecoterapia", "Musicoterapia", "Acompanhamento Domiciliar, Apoio Escolar - Suporte especializado para adaptação pedagógica" e "Psicopedagogia", "Centro Interativo de Estimulação Infantil", "Nutrição com foco em seletividade ou oficina" e "Fisioterapia motora intensificada" (ID 234391448, página 2), atendam às condicionantes do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. Algumas das referidas especialidades nem sequer são realizadas por profissionais da área de saúde, além de não possuírem eficácia reconhecida. Embora a legislação tenha previsto a regularidade de suas práticas, as referidas “terapias” são medidas alternativas e complementares às terapêuticas tradicionais. Ademais, o relatório médico apresentado no ID 232839705 não fundamenta com profundidade a indispensabilidade da cada terapia prescrita. A respeito do tema, a ANS, em seu Parecer Técnico de no 39/2018, deixou claro que "Os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL(RPG),HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTERAPIA,MASSOTERAPIA e EQUOTERAPIA não se encontram listados no Anexo I da RN no 428, de 2017. Portanto, os procedimentos em tela não possuem cobertura em caráter obrigatório." No mesmo sentido, o parecer emitido pelo NATJUS do E. TJDFT, ao se manifestar sobre a existência de tratamentos não farmacológicos para portadores de transtorno do espectro autista, destacou o seguinte: “Não há recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) quanto ao tratamento não farmacológico de crianças e adolescentes portadores de transtornos do espectro autista” (documento anexo, página 15). Dessa forma, ainda que determinadas terapias realizadas por educador físico, pedagogo, musicista, dentre outros, possam ser de fato indicadas ao tratamento do transtorno do espectro autista e melhora da condição física, cognitiva e emocional da criança, não é possível compelir o plano de saúde a custeá-las, por ausência de comprovação científica acerca de sua eficácia, bem como inexistência de previsão contratual, ainda que de forma oblíqua ou consequencial. Portanto, tais procedimentos ou tratamentos realizados, em regra, por profissionais que não são da área da saúde somente poderiam ser impostos caso houvesse expressa previsão contratual de sua cobertura, o que não é o caso do contrato firmado entre as partes. Importante destacar que a cobertura em plano de saúde não é universal e obrigatória para todo e qualquer procedimento, sob pena de tornar a saúde suplementar inviável. Os limites podem ser definidos, desde que não sejam arbitrários, pois previamente estabelecidos pela ANS, dentro de critérios razoáveis. Por fim, o entendimento adotado por este juízo encontra respaldo na jurisprudência do E. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. RECUSA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei n. 14.454/2022 definiu que o rol da ANS passou a ser exemplificativo, a depender da comprovação da eficácia do tratamento prescrito ou de recomendação da Conitec ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. 2. Embora haja indicação pelo médico assistente para tratamento com equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, a despeito de não estarem previstos no rol da ANS, os procedimentos poderiam ser admitidos caso houvesse comprovação científica ou recomendação pela CONITEC ou outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde internacional, consoante teor da norma 14.454/2022, o que não foi demonstrado nos autos. (grifei) 3. Ausente a comprovação da eficácia dos tratamentos vindicados, mostra-se legítima a recusa de fornecimento das terapias pela operadora do plano de saúde. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão Número: 1862515 - Data de Julgamento: 14/05/2024 - Órgão Julgador: 8a Turma Cível - grifo aditado). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA E NUTRIÇÃO. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE TRÂMITE REGULAR PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que as alegações do agravante não estão suficientemente demonstradas. 2. Demais disso, como bem asseverou a decisão recorrida, o tratamento de musicoterapia e de nutrição não possuem evidências científicas de suas efetividades, bem como não são de cobertura obrigatória, de forma a extrapolarem os limites da obrigação contratual. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865191, 0747977-72.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) Em consequência, deve ser indeferido o pedido liminar de cobertura do plano de saúde para as especialidades de "Ecoterapia", "Musicoterapia", "Acompanhamento Domiciliar, Apoio Escolar - Suporte especializado para adaptação pedagógica" e "Psicopedagogia", "Centro Interativo de Estimulação Infantil", "Nutrição com foco em seletividade ou oficina" e "Fisioterapia motora intensificada". Por outro lado, no tocante ao pedido de custeio do tratamento de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional, não há dúvida acerca da obrigação do plano de saúde de autorizar as referidas terapias sem limitação do número de sessões, conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria e pela própria ANS. Contudo, no caso em análise, não é possível a concessão da tutela de urgência para obrigar a parte ré a custear o tratamento em clínica particular, sobretudo porque a questão relativa à alegada ausência de profissionais habilitados na rede credenciada para utilizar as “metodologias indicadas” enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Destaco, ainda, que a mera alegação da parte autora, no sentido de que as clínicas referenciadas pela parte ré não possuem “vagas ou estrutura física e técnica” adequada não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado na petição inicial. Ademais, na hipótese dos autos, não se vislumbra a alegada urgência, sobretudo porque o demandante já se encontra em tratamento na clínica particular descrita na inicial e eventual pretensão de reembolso poderá ser deduzida por seu representante legal em ação própria, caso não logre êxito na via administrativa. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se. " Em seu recurso, o recorrente pede: a) concessão de tutela antecipada para que o plano de saúde forneça as terapias indicadas pelo médico, respeitando a carga horária descrita; b) realização das terapias em clínica única e próxima à residência do menor; c) reconhecimento de que o rol de terapias da ANS é exemplificativo; d) reforma da decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela antecipada recursal; e) manifestação do Ministério Público no caso; f) consideração dos vídeos juntados em anexo como complemento dos fatos narrados. Sustenta que a decisão de primeira instância não compreendeu a urgência do tratamento prescrito pelo médico, que indica a realização de 34 horas semanais de terapias para criança com autismo nível 3, quais sejam: a) Nutricionista: especialista em seletividade alimentar com oficinas na presença dos pais - 1 hora semanal; b) Fonoaudiologia: Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA/PROMPT/PECS) - 4 horas semanais; c) Fisioterapia Motora intensificada: Para a melhora da coordenação motora – 4 horas semanais; d) Ecoterapia: Intervenção para regulação sensorial – 2 horas semanais; e) Acompanhamento Domiciliar: Terapia assistida em casa – 2 vezes por semana; f) Apoio Escolar: Suporte especializado para adaptação pedagógica – 4 horas semanais; g) Centro Interativo de Estimulação Infantil: Recursos tecnológicos para potencializar reabilitação – 4 horas semanais; h) Psicologia: Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), 4 horas semanais; i) Terapia Ocupacional: Especialista em integração sensorial de Ayres, 4 horas semanais; j) Psicopedagogia: Para habilidades cognitivas e desenvolvimento pedagógico – 3 horas semanais; k) Musicoterapia: Auxílio no desenvolvimento da comunicação e relações sociais – 2 horas semanais. Alega ter o agravante iniciado as terapias em rede particular, mas está longe de realizar o tratamento completo, conforme manda o laudo médico. Argumenta que a negativa do plano de saúde em fornecer as terapias indicadas pelo médico é indevida, pois todas possuem comprovação científica de sua funcionalidade. Afirma ser a decisão contrária à jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o direito ao tratamento completo para portadores de TEA. Assevera que a urgência do tratamento é fundamental para o desenvolvimento neuropsicomotor e social da criança (ID 72025475). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 233512127). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece que: “Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: (...) III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; (...) Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;” Por outro lado, em junho de 2022, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no EREsp 1.886.929, que o rol da ANS é taxativo, ressalvadas algumas hipóteses devidamente justificadas e demonstradas. No caso dos autos, as terapias não abrangidas pela cobertura do plano demandado e cujo custeio foi negado, quais sejam: "Ecoterapia", "Musicoterapia", "Acompanhamento Domiciliar, Apoio Escolar - Suporte especializado para adaptação pedagógica" e "Psicopedagogia", "Centro Interativo de Estimulação Infantil", "Nutrição com foco em seletividade ou oficina" e "Fisioterapia motora intensificada", não são realizadas por profissionais da área de saúde e, nesta fase processual, não possuem prova de sua eficácia. No caso, a matéria é bastante controvertida e necessita ser abordada com profundidade, por meio elementos que permitam demonstrar a indispensabilidade de cada terapia prescrita ao caso específico do autor, ora agravante. Em vista da ausência de elementos probatórios na origem, o juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Por se tratar de agravante menor de idade, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, dia 1o de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator